Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-75.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015849-75.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANISE DIETER - CPF: 990.537.990-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1015849-75.2022.8.11.0055

__________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1015849-75.2022.8.11.0055

Recorrente:
Tanise Dieter

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NO CARGO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - SUBMISSÃO A NOVO PERÍODO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor estável, ao ser investido em novo cargo não está dispensado de cumprir o estágio probatório relativo à recente ocupação assumida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015849-75.2022.8.11.0055

___________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1015849-75.2022.8.11.0055

Recorrente:
Tanise Dieter

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tanise Dieter

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.

185733770
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

185733775

):
a recorrente requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

185733777
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015849-75.2022.8.11.0055

____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1015849-75.2022.8.11.0055

Recorrente:
Tanise Dieter

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Tanise Dieter
em
face do
Município de Tangará da Serra-MT, na qual objetiva
a determinação da dispensa de seu estágio probatório, ante ao seu novo vínculo à administração pública.

O conjunto fático revela que a recorrente
é servidora pública municipal, tendo sido aprovado em 2(dois) concursos públicos no município de
Tangará da Serra-MT
, sendo o primeiro em 15/05/2006, para cargo de técnica em enfermagem na qual laborou até a nova nomeação em 01/09/2021 para o cargo de enfermeira.

Aduz a recorrente que está sendo submetida a novo estágio probatório e alega que existe vedação legal estabelecida na lei 006/1994 de novo estágio probatório em caso de nova nomeação para outro cargo neste município.

Em contraponto, o recorrido, em síntese, alega a impossibilidade jurídica do pedido de aproveitamento do estágio probatório.

Registre-se que o exercício de um novo cargo não retira a necessidade de cumprimento de estágio probatório. Ademais, dispensar o estágio probatório contraria o regramento estabelecido no artigo 41,
caput
e § 4o,

da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais.

Com efeito, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a estabilidade do servidor público em cargo anterior não afasta a necessidade de submissão ao estágio probatório no novo cargo, pressuposto este de aptidão para permanecer na ocupação decorrente do concurso público, sendo imprescindível a avaliação do desempenho para o exercício do novo enquadramento, ainda que idêntico ao ofício do qual se desligou.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 919 – 2/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, também já se posicionou quanto à impossibilidade de dispensa do estágio probatório no segundo cargo, no caso de cumulação de cargos similares ou idênticos. Reproduzo aqui parte da decisão que deferiu a medida liminar

“
Examinando a inconstitucionalidade material,
também considero

plausível a tese de que não pode o legislador dispensar o estágio probatório de servidor público, ainda quando o seja para se lhe garantir a aquisição de estabilidade em cargo similar ou idêntico a outro em que já esteja estabilizado, dentro da hipótese da cumulação permitida pelo art. 37, XVI, a, da Constituição Federal. Isso porque os cargos são autônomos e a estabilidade adquirida em um deles, portanto, não pode aproveitar ao outro, sob pena de burla ao comando constitucional do art. 41, plenamente aplicável ao regime jurídico dos servidores estaduais
. (...)

( ADI 919-PR, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Plenário, julgado em 08/10/1993, DJ 03-12-1993).”

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. LEI COMPLEMENTAR 202/2018. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO IDÊNTICO AO JÁ EXERCIDO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. DISPENSA DO SEGUNDO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei complementar 202/2018 do Município de Bento Gonçalves concedeu a dispensa de novo estágio probatório ao servidor municipal já investido no cargo de professor, quando novamente aprovado em concurso público e nomeado para outro cargo de professor. 2. Ocorre que, ainda que o servidor já ocupe cargo idêntico, ele estará em uma nova relação estatutária, o que demonstra a independência existente entre os cargos, de modo que o estágio, como exigência decorrente do novo vínculo funcional, não deve ser afastado. 3. Ademais, a avaliação no estágio probatório deve ser atual. Aspectos avaliados, como assiduidade, eficiência, responsabilidade, entre outros, podem não ter sido conservados pelo servidor, não obstante já exerça o mesmo cargo. 4. É certo que os municípios, com base na autonomia constitucional, são competentes para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, organizando e mantendo seu funcionalismo, devendo, contudo, observância ao disposto na Constituição Federal. 5. Desse modo, o previsto na lei municipal... contrariou ao estabelecido no art. 41, caput e § 4o, da Constituição Federal, norma de observância obrigatória por todos os entes federados, e igualmente afrontou ao disposto nos artigos 8o, 19, ambos da Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ( Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70079644753, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 25/02/2019).(TJ-RS - ADI: 70079644753 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 25/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019).”

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023